Tribunal: TJDFT
Processo: 0754152-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754152-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLADEMIR PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que o juízo agravado apenas informa o cumprimento de decisão do Tribunal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 14:27:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador